Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a sentença de rejeição aos embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo o vencimento antecipado e a exigibilidade do título. Os embargantes apontam erro de premissa fática quanto à suposta inovação recursal relativa à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), suscitada desde a origem, além de outras omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar como inovação recursal a alegação da exceptio non adimpleti contractus; (ii) definir se eventual correção dessa premissa é apta a alterar o resultado do julgamento, ensejando efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza erro de premissa fática o reconhecimento, pelo acórdão embargado, de inovação recursal quanto à exceção do contrato não cumprido, uma vez que tal tese foi oportunamente apresentada ainda na emenda à inicial dos embargos à execução.
4. A correção da premissa fática, por si só, não conduz à alteração do resultado do julgamento, pois o acórdão embargado já havia afastado o cabimento da exceptio non adimpleti contractus com base em fundamentos de mérito autônomos, como a inexistência de reciprocidade obrigacional.
5. Mesmo afastada a inovação, a análise da tese não afasta os pilares decisórios do acórdão quanto à liquidez e exigibilidade do título, validade do vencimento antecipado por inadimplemento contratual e ausência de excesso de execução.
6. Os embargos de declaração, ainda que acolhidos para retificar erro material ou integrar omissão, somente produzem efeitos modificativos se o vício reconhecido for determinante para a conclusão do julgado, o que não ocorre no caso concreto.
7. O prequestionamento resta configurado quando a matéria é efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Há erro de premissa fática quando o acórdão reconhece inovação recursal inexistente, sendo possível sua correção por embargos de declaração.
2. A retificação de premissa fática não impõe efeitos infringentes se os fundamentos de mérito do acórdão subsistem de forma autônoma.
3. A exceptio non adimpleti contractus exige reciprocidade obrigacional, inaplicável à relação fundada em Cédula de Crédito Bancário.
4. O prequestionamento se configura pela efetiva análise da matéria jurídica, prescindindo de citação expressa dos dispositivos legais.